Tribunal: TJDFT
Processo: 0723954-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723954-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PODERE INVESTIMENTOS ESC LTDA Agravado: DIVS SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de petição (ID 74028740) apresentada pela executada/agravante, PODERE INVESTIMENTOS ESC LTDA, em que pretende a concessão de tutela de urgência recursal para que: (i) seja suspensa qualquer diligência de retirada dos bens pertencentes à empresa executada sem a presença do Oficial de Justiça; (ii) haja proibição expressa de quaisquer atos unilaterais da parte exequente, especialmente tentativas de retirada forçada, visitas, ou abordagens ao estabelecimento comercial da Executada, sob pena de nulidade e responsabilização. Fundamenta, para tanto, seu pedido na suposta conduta do exequente, ora agravado, de tentar retirar ilicitamente bens da sede empresarial da executada, no dia 15/06/2025, sem qualquer intimação prévia e sem a presença do Oficial de Justiça, afrontando tanto a decisão agravada como a decisão homologatória do acordo original, além de princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e etc.. Sustenta presentes os requisitos para a concessão da tutela, qual seja probabilidade do direito e perigo concreto de dano irreparável, pois, além de configurar usurpação da função jurisdicional e desrespeito ao poder coercitivo do Estado, há risco à integridade patrimonial da empresa executada, além do correto processamento do agravo pendente e contraditório sobre a condição e estado dos bens a serem eventualmente retirados. É o relatório. Decido. Na espécie, o d. juízo de origem, após análise da manifestação de ID 239388049 nos autos de origem no 0743290-20.2021.8.07.0001, em decisão proferida em 31/07/2025, determinou a expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça nos exatos termos da decisão de id. 238369170 (a qual já permite o arrombamento e a requisição de reforço policial), ficando o executado advertido de que, caso o oficial de justiça certifique qualquer embaraço de sua parte no cumprimento da diligência, incidirá multa cominatória no montante de 10% do valor da causa. Confira-se: (...) A decisão de id. 238369170 determinou que a retirada dos equipamentos fosse realizada por oficial de justiça. A decisão posterior, de id. 238839442, fixou dia e hora para retirada dos equipamentos. O mandado expedido em decorrência desta decisão foi de intimação das partes (id. 239159848), sem menção a oficial de justiça. Tanto a interpretação do executado (baseada na decisão de id. 238369170, de que a presença de oficial de justiça seria necessária), quanto a do exequente (baseada na decisão de id. 238839442, de que a presença do oficial fora dispensada) são razoáveis e cabíveis. Assim, para que não haja mais discussão a respeito, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça nos exatos termos da decisão de id. 238369170 (a qual já permite o arrombamento e a requisição de reforço policial). Por outro lado, para reforçar a eficácia daquela desta ordem, fica o executado advertido de que, caso o oficial de justiça certifique qualquer embaraço de sua parte no cumprimento da diligência, incidirá multa cominatória no montante de 10% do valor da causa. Publique-se. Intimem-se (...) Como se nota, há determinação em curso do d. juízo de origem para cumprimento de mandado por oficial de justiça para retirada dos equipamentos, nos termos da decisão originária (ID 238369170), sendo, portanto, desnecessária a reapreciação dos mesmos pedidos nesta instância revisora, sobretudo porque eventual insurgência em relação à referida decisão deve ser formulada pela via processual adequada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido de tutela de urgência formulado. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator